Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719815-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: LUCELIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, WALDERSON FRANCISCO SINCERO, LILIANE APARECIDA MORATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de LUCELIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu os pedidos de tutela de urgência que havia sido formulados no sentido de a) determinar a manutenção da autora na posse do imóvel objeto do contrato de locação, impedindo as rés de qualquer medida de despejo/desocupação; e b) deferir o depósito judicial dos aluguéis em Juízo para evitar mora e prejuízos futuros. Nas razões do agravo, a recorrente esclarece que firmou contrato de locação de imóvel plenamente vigente, contudo, fora surpreendida, em 24/02/2021, com “notificação pretensamente premonitória” promovida pela corré LILIANE APARECIDA MORATO, que informou ser nova possuidora do imóvel, tendo concedido ao ora agravante o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel locado. Afirma que a notificação está em desacordo com cláusulas do contrato de locação, as quais prevê que o contrato permanece em vigor durante o prazo de vigência, mesmo que o imóvel seja alienado a terceiros. Informa que notificou as corrés acerca do descumprimento do direto de preferência previsto no art. 27 da Lei de Locações. Entende que se inexiste direto de preferência para a agravante, já que o imóvel não tem matrícula em cartório de registro de imóveis, a adquirente também não pode falar em notificação premonitória para posterior ação de despejo, porque é apenas titular de direitos possessórios. Registra a necessidade da concessão da tutela antecipada e efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que, no imóvel locado, há infraestrutura de suporte com equipamentos de telecomunicações instalados, tratando-se de equipamentos de altíssimo valor, e de difícil e laboriosa remoção. Destaca o interesse público, no caso, porque a repentina retirada da estação Rádio-Base em funcionamento poderá ocasionar a perda de sinal da região e em toda a cadeia. Requer, “seja recebido o Agravo de Instrumento e concedida a tutela para se evitar a ameaça de obrigação desmonte da infraestrutura de suporte de telecomunicações (Estação Rádio-Base, ‘ERB’) no exíguo prazo de 30 (trinta) dias, com o deferimento de depósito dos alugueis nos autos. E, ao fim, no mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento com a manutenção da R. Decisão”. Preparo regular (id 26672802). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, a despeito das alegações da agravante, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida. No exame provisório próprio desta etapa processual, não se vislumbra, de plano, o acerto das teses recursais e, portanto, o provimento do agravo. De fato, apesar da comprovação, na ação principal 0711841-44.2021.8.07.0001, da existência do contrato de locação em vigência (id 90958391), do comprovante de pagamento dos alugueis (id 88632716) e da notificação extrajudicial emitida pela nova possuidora da propriedade (id 88632714), não há a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, medida que dá eficácia ao direito de preferência previsto na Lei de Locações, porque, como reconhece a própria autora/agravante, o imóvel é irregular e não tem matrícula em cartório de registros. Do mesmo modo, o pedido de depósito em juízo dos aluguéis não se sustenta, porque não há comprovação de que a nova possuidora do imóvel tenha se recusado a receber os valores. Assim, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do direito alegado pela parte autora e, portanto, ausente requisito que autoriza a concessão da medida liminar. Também não se vislumbra o alegado perigo de dano até o julgamento de mérito deste recurso, considerando, inclusive, que a notificação extrajudicial foi recebida em fevereiro, já tendo sido, em muito, extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias, sem notícias de que tenham sido tomadas medidas para efetivar a desocupação do imóvel. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator